Tribunal: STF
Processo: HC 69276
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
Júri.  Desaforamento,  em  si,  justificado;  não  porem  no
concernente a designação da Comarca de Campo Grande (MS), para o  que
se mostra  necessaria  a  declaração  dos  motivos  da  exclusão  das
Comarcas mais proximas ao distrito de culpa.
Precedentes do Supremo Tribunal: HHCC n. 65.278 (RTJ 128/1.170) e  n.
65.667 (RTJ 125/574).
         Pedido  parcialmente  deferido,  para   cassar   a   decisão
impugnada, na parte em que escolheu a Comarca da Capital do Estado.